Tribunal: STJ
Processo: 0000541-29.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2103332 - RJ (2023/0382875-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SELMA MACHADO DE JESUS MATTOS
EMBARGANTE : SERGIO ELIAS RANZEIRO
EMBARGANTE : SIDNEI DE SIQUEIRA
EMBARGANTE : SIDNEY DE OLIVEIRA PINTO
EMBARGANTE : VANDA RODRIGUES DO CARMO DORIA
EMBARGANTE : SONIA CONCEICAO MALVAR CASTELLO BRANCO
EMBARGANTE : TEREZINHA DO CARMO VELOSO LIMA
EMBARGANTE : TEREZINHA MARIA DE BARROS REIS VAZZOLER
EMBARGANTE : WALDECIR ALEXANDRINO DA CONCEICAO
EMBARGANTE : WILSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I e II, do CPC
2.
/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47583981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 73ffe3ad-0324-4511-b4a8-43552fa36419

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 73ffe3ad-0324-4511-b4a8-43552fa36419

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2103332 - RJ (2023/0382875-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SELMA MACHADO DE JESUS MATTOS
EMBARGANTE : SERGIO ELIAS RANZEIRO
EMBARGANTE : SIDNEI DE SIQUEIRA
EMBARGANTE : SIDNEY DE OLIVEIRA PINTO
EMBARGANTE : VANDA RODRIGUES DO CARMO DORIA
EMBARGANTE : SONIA CONCEICAO MALVAR CASTELLO BRANCO
EMBARGANTE : TEREZINHA DO CARMO VELOSO LIMA
EMBARGANTE : TEREZINHA MARIA DE BARROS REIS VAZZOLER
EMBARGANTE : WALDECIR ALEXANDRINO DA CONCEICAO
EMBARGANTE : WILSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I e II, do CPC
2.
/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado (fls.
3.508-3.509):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO
PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86% COM REAJUSTES
CONCEDIDOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia.
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "a compensação com os
valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no
1.704/1998, a qualquer título, é imperativo de legalidade, sob pena de
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa do exequente, não
havendo ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ". A revisão da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
O embargante, aduz a ocorrência de omissão, sob o argumento de
que
A decisão embargada não abordou explicitamente os requisitos
(a)
da compensação conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil,
não
(b)
há necessidade de reexame fático-probatório, contestando a aplicação da
Súmula 7/STJ e
a Súmula 283/STF não se aplica, pois todos os
(c)
fundamentos foram suscitados nos embargos de declaração.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese, não assiste razão ao embargante.
O acórdão está devidamente fundamentado, decidindo a
controvérsia de forma clara e explícita nos seguintes termos (fls. 3510-
3515, grifei:
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme delineado na decisão monocrática, afasta-se a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para
a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

[...]
O compular dos autos revela que os valores a serem compensados
referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos anteriormente
pelos exequentes no âmbito administrativo no período de 2002 a 2017,
de modo que não merece prosperar a alegação de ausência dos
requisitos previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil para a
compensação.
Nesta seara, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão no REsp
no 1.235.513/AL, submetido ao regime de julgamento de recursos
repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:
“Tema 475: Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a
compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por
essas leis.” “Tema 476: Transitado em julgado o título judicial sem
qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não
cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a
compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa
julgada.” Dessa forma, a compensação com os valores pagos
diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no 1.704/1998, a
qualquer título, é imperativo de legalidade, sob pena de bis in idem e
enriquecimento ilícito e sem causa do exequente, não havendo ofensa
aos Temas 475 e 476 do STJ.
Nessa direção, confiram-se, mutatis mutandi, os seguintes julgados, in
verbis:
[...]
Registre-se que a compensação dos valores não viola a coisa julgada
nem extrapola os limites impostos para a execução da sentença, haja
vista que reconhecido, nos embargos à execução coletiva de obrigação
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

de fazer (processo no 0047411-41.1998.4.02.5101/apelação no 0006396-
63.1996.4.02.5101), já ter "ocorrido a implementação do reajuste de28,
86%, para os servidores civis federais, em razão do instituído pela Lei
n° 8.627/93 e por força da extensão das diferenças residuais pela MP n°
1.704/98, regulamentada pelo Decreto n° 2.693/98 e pela Portaria
MARE n° 2.179/98, partir de julho/98." .
Vale anotar, ainda, que não há que se falar em impossibilidade de
compensação em virtude da natureza alimentar dos valores ou de terem
sido recebidos de boa-fé, posto que a compensação, inclusive por meio
de desconto efetuado em folha de pagamento, é ato vinculado
e do próprio princípio da vedação ao
decorrente de imposição legal
enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC).
No que concerne à força probatória de documento extraído do SIAPE,
cumpre asseverar que o SIAPE constitui base de dados única para toda a
Administração Pública Federal, gozando, assim, de presunção de
veracidade perante os administrados, a qual não restou ilidida nos autos.
Assim, no caso concreto, todos os valores pagos administrativamente a
título de 28,86% devem ser compensados com as rubricas sobre as
quais incide o reajuste.
[...]
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao
que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
No mérito, o Tribunal de origem reconheceu que "a compensação com
os valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no
1.704/1998, a qualquer título, é imperativo de legalidade, sob pena de
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa do exequente, não
havendo ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ" (fl. 3305).
Com efeito, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
[...]
Ademais, a ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem
impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283
/STF.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado da
Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra a
"no tocante à
seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido:
alegação de ocorrência de decadência/prescrição para fins de
compensação, posto que o abatimento será feito dos valores que ainda
estão sendo executados" (fl. 3.306).
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

Não se percebe, na espécie
nenhuma omissão,
sub judice,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de
rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito
infringente. Com efeito, no presente caso, a toda evidência, o
embargante, inconformado com o resultado do julgado a seu desfavor,
sob a alegação de vícios, busca de forma transversa, mediante
argumentos insustentáveis, o rejulgamento da causa, providência
incompatível na via integrativa.
Anote-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
em sede de embargos de declaração, não se permite o reexame da causa.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
[..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir
eventual erro material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Além do mais, importante ressaltar que o órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana
Calmon, DJ de
; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Rel.
13/08/2007
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
.
28/06/2007
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão
ou contradição, mas sim de inconformismo direto com o resultado do
acórdão, que foi contrário aos interesses do ora embargante.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida (EDcl no AgInt no REsp n. 1.915.812/RN,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
15/3/2022
Por fim, ratifica-se, rever a matéria aqui alegada, como pretende o
embargante, acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e
devidamente embasado. Como é cediço, os embargos declaratórios não
se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual
.
error in judicando
Assim, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 420c11cd-9562-4e91-9d8f-4f16bab91c68

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.103.332 / RJ
Número Registro: 2023/0382875-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005412920214025101 5412920214025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SELMA MACHADO DE JESUS MATTOS
RECORRENTE : SERGIO ELIAS RANZEIRO
RECORRENTE : SIDNEI DE SIQUEIRA
RECORRENTE : SIDNEY DE OLIVEIRA PINTO
RECORRENTE : VANDA RODRIGUES DO CARMO DORIA
RECORRENTE : SONIA CONCEICAO MALVAR CASTELLO BRANCO
RECORRENTE : TEREZINHA DO CARMO VELOSO LIMA
RECORRENTE : TEREZINHA MARIA DE BARROS REIS VAZZOLER
RECORRENTE : WALDECIR ALEXANDRINO DA CONCEICAO
RECORRENTE : WILSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47577614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: dd028967-765a-45e7-8259-7892cb09943d

EMBARGANTE : SELMA MACHADO DE JESUS MATTOS
EMBARGANTE : SERGIO ELIAS RANZEIRO
EMBARGANTE : SIDNEI DE SIQUEIRA
EMBARGANTE : SIDNEY DE OLIVEIRA PINTO
EMBARGANTE : VANDA RODRIGUES DO CARMO DORIA
EMBARGANTE : SONIA CONCEICAO MALVAR CASTELLO BRANCO
EMBARGANTE : TEREZINHA DO CARMO VELOSO LIMA
EMBARGANTE : TEREZINHA MARIA DE BARROS REIS VAZZOLER
EMBARGANTE : WALDECIR ALEXANDRINO DA CONCEICAO
EMBARGANTE : WILSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: dd028967-765a-45e7-8259-7892cb09943d